Tribunal: STF
Processo: RE 1581343
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE. CONSENTIMENTO DO MORADOR. AUSÊNCIA. INGRESSO ILÍCITO. NULIDADE DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 
2. É necessário que as fundadas razões quanto à existência de situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo. É dizer, não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. 
3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato (HC n. 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, j. 2/3/2021). 
4. No caso concreto, policiais militares receberam notícia anônima quanto ao ingresso de indivíduos fortemente armados em uma residência. Ao chegarem ao local, o paciente haveria levantado as mãos para o alto falando que havia "perdido" e que havia armas no local. Na sequência, os policiais ingressaram na residência, onde um dos corréus estaria com uma arma em punho. Ali os policiais então apreenderam os artefatos descritos na denúncia (três armas e respectivas munições). 
5. Soa completamente inverossímil a versão policial, ao narrar que o réu haveria confessado aos policiais, livre e espontaneamente, a posse das armas na casa e franqueado o ingresso no domicílio para a apreensão dos artefatos. Pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos – quantidade de policiais, todos armados etc. –, não se mostra crível a voluntariedade e a liberdade para consentir no ingresso. Não há comprovação da confissão informal e do consentimento livre e voluntário para o ingresso em domicílio pelo acusado. 
6. A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.
 7. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no Habeas Corpus nº 975576 - RS (2025/0013167-0), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.09.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a entrada em domicílio estaria amparada em fundadas razões objetivas e concretas quanto à existência da situação de flagrante delito. 
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
A Corte Superior concedeu a ordem de habeas corpus para reconhecer a ilicitude da prova obtida na busca domiciliar. Confira-se:

“No caso dos autos, não há comprovação da confissão informal e do consentimento livre e voluntário para o ingresso em domicílio pelo acusado.
Com efeito, soa completamente inverossímil a versão policial, ao narrar que o réu haveria confessado aos policiais, livre e espontaneamente, a posse das armas na casa e franqueado o ingresso no domicílio para a apreensão dos artefatos. Ora, um mínimo de vivência e de bom senso sugerem a falta de credibilidade de tal versão. Pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos –, quantidade de policiais, todos armados etc. –, não se mostra crível a voluntariedade e a liberdade para consentir no ingresso.”

Todavia, extrai-se dos autos que a atuação das autoridades policiais se deu nos estritos limites legais. Nesse contexto, o Tribunal de origem, ao examinar a tese da ilegalidade da busca domiciliar, assim consignou (edoc.4 - id: 2f9469b5): 

“Os dois policiais militares inquiridos foram seguros e coerentes em suas narrativas, no sentido de que, numa época de intenso confronto entre facções criminosas no bairro Mário Quintana, receberam informação anônima dando conta de que indivíduos fortemente armados estavam movimentando artefatos na região e teriam ingressado em uma residência. Foram até o local e o réu Anthony, ao perceber a presença dos policiais, logo levantou as mãos e franqueou a entrada dos policiais na casa. Dentro do imóvel, os agentes encontraram o codenunciado Bruno e o réu Nícolas, sendo que este estava com uma arma em punho. Ao todo, apreenderam diversos artefatos bélicos, conforme indicado no auto de apreensão:
[...]
Não verifico contradições significativas nos informes dos agentes públicos, ao ponto de retirar a sua credibilidade. Entre os depoimentos dos policiais não se percebe nenhuma discrepância significativa. E, ainda que houvesse alguma divergência mínima, tal circunstância não seria capaz, por si só, de elidir a validade de suas declarações. Tais discrepâncias devem ser aptas a inculcar falta de verossimilhança na narrativa, vistas sob o prisma da persuasão racional. Não se pode exigir dos policiais detalhamento ainda mais minucioso do que efetivamente relataram a respeito do fato, especialmente em razão do elevado número de ocorrências atendidas nesta Capital.
Pelo que se depreende do contexto fático narrado e dos documentos do auto de prisão em flagrante, o policial Anderson foi quem teve contato mais próximo durante a ocorrência, tanto que foi indicado como condutor e como responsável pela apreensão na Delegacia. Ao ser ouvido por ocasião da prisão, o policial em questão prestou as seguintes declarações:
Passa a autoridade a ouvir o(a) Condutor, ANDERSON FERNANDES BORGES, [...] DECLARA QUE: QUE DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO EM LOCAL CONFLAGRADO PELA GUERRA E DISPUTA TERRITORIAL DE FACÇÕES, A EQUIPE RECEBEU INFORMAÇÕES DANDO CONTA QUE INDIVÍDUOS FORTEMENTE ARMADOS ESTARIAM ADENTRADO UMA RESIDÊNCIA. A EQUIPE DESLOCOU AO LOCAL E AO CHEGAR NO PORTÃO UM INDIVÍDUO POSTERIOR IDENTIFICADO COMO ANTHONY RUNIOR MARQUES, SAIU COM AS MÃOS PARA O ALTO FALANDO PARA EQUIPE QUE HAVIA PERDIDO E QUE HAVIA ARMAS NO LOCAL, QUE ABRIU O PORTÃO E FOI ABORDADO. NO INTERIOR DA CASA FOI ABORDADO BRUNO LOPES CARDOSO E NÍCOLAS RAMOS JUNGES, SENDO QUE ESTE SEGURAVA UMA PISTOLA 9 MM, TAURUS,MUNICIADA, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CARREGADOR PROLONGADO. AO SER ABORDADO LARGOU A ARMA AO SOLO, DENTRO DO LOCAL FORAM LOCALIZADOS MAIS UMA PISTOLA 9MM COM MUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNICIADA, UMA SUBMETRALHADORA ARTESANAL 9MM, MUNICIADA E SEM NUMERAÇÃO, DOIS REVÓLVERES CALIBRE .38 SENDO UM DELES FURTADO CONFORME OC 6102/2006/151008. TAMBÉM FOI ENCONTRADO MUNIÇÕES DE CALIBRES 9MM E 38, UMA PORÇÃO DE UMA SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA, E UM APARELHO CELULAR. CONFORME OS INDICIADOS, ESTARIAM UTILIZANDO O LOCAL COMO BASE PARA GUERRA COM A FACÇÃO RIVAL, DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS MESMOS E CONDUZIDOS A 3DPPA, ONDE FOI NECESSÁRIO O USO DAS ALGEMAS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FISICA DA EQUIPE, BEM COMO DOS INDIVÍDUOS.
A palavra dos policiais é válida, como dos testemunhos em geral, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal, inexistindo motivo para que seja afastada a versão apresentada por eles, especialmente porque a narrativa, no que importa, amolda-se ao restante das provas produzidas. A presunção em abstrato a respeito da parcialidade no relato das testemunhas que participaram da apreensão não é devida, verificando-se que não foi apresentada qualquer razão para se duvidar daquilo que foi dito por elas. Aliás, o relato fidedigno a respeito das circunstâncias da prisão dá conta da veracidade das alegações.
No caso concreto, ao contrário do que concluiu o juízo sentenciante, não há dúvidas a respeito da apreensão dos artefatos em poder dos acusados. A narrativa por eles estabelecida no interrogatório é de que estavam transitando normalmente em via pública quando foram abordados pela polícia, não tendo nenhuma relação com o imóvel indicado na ocorrência ou com as armas apreendidas, à exceção da pistola apreendida com Nícolas, cujo porte foi por ele admitido - razão pela qual foi condenado em primeiro grau.
A versão dos réus, contudo, não se mostra verossímil, não corroborada por nenhum elemento de prova, nada indicando que os agentes tivessem algum motivo para incriminar gratuitamente os acusados, de modo que entendo deva prevalecer a narrativa dos agentes públicos. Saliento, nesse ponto, que o réu Nícolas admitiu ser membro da facção "Bala na Cara" e disse que a residência em questão era "local de facção".
Não há qualquer informação consistente que demonstre possível interesse dos policiais em ver os réus prejudicados, de molde que, diante da clareza e firmeza dos relatos dos agentes – reproduzidos desde a ocorrência – não fica dúvida sobre a prática dos fatos apontados na denúncia.
Ademais, a palavra dos policiais não está isolada nos autos, sustentada que se encontra pela apreensão dos artefatos bélicos e pelo auto de prisão em flagrante, elementos informativos que, somados à confirmação integral da ocorrência em juízo, em contraste com a negativa inverossímil dos réus, dão esteio a um édito condenatório, inexistente dúvida razoável capaz de infirmar a prova.
Quanto ao ingresso dos policiais na residência, saliento que, como já manifestei por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público contra a rejeição da denúncia, provido à unanimidade por este órgão fracionário, conclui-se "que houve fundada suspeita da existência de objetos ilícitos no interior da residência, bem como que o ingresso foi autorizado por um dos flagrados, que de pronto indicou, ao notar a presença da guarnição, a existência de armas de fogo e munições no interior do imóvel".
Naquele momento processual já era "possível constatar que os flagrados possuíam diversas armas de fogo no interior da residência que ocupavam, além de outros objetos ilícitos, o que, em linha de princípio, configura indícios suficientes de autoria e permite a instauração da ação penal". Instaurada a ação penal e produzidas as provas sob o crivo do contraditório, o que se vê é que os elementos de informação da fase policial foram integralmente confirmados em juízo, demonstrando a procedência da tese acusatória.” (grifei)

Registre-se, conforme auto de apreensão, que foram apreendidas na residência: 1 (um) revolver, nº JA55578, marca Taurus, calibre .38; 1 (um) revolver, nº J120989, marca: Rossi, calibre .38; 88 (oitenta e oito) munições calibre 9mm; 48 (quarenta e oito) minuções calibre .38; 1 pistola com numeração suprimida, marca: Bessa, calibre 9 mm; e, por fim, 1 arma de numeração raspada, calibre 9 mm.
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos bem como para a busca domiciliar realizada. Nesse sentido, ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 
 
 
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de “um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos”. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE 1459386 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09-05-2024)
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1.447.032-AgR, Rel. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023)
“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 E ARTS. 304 E 297 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. [...] 9. Agravo interno desprovido, prejudicada a petição nº 62.685/2023.” (HC 229194 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 21-08-2023)  

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 975576/RS e restabelecer o acórdão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (edoc.4 - id: 2f9469b5).

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente